Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-32.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear a condenação, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, diante das declarações da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e mídias constantes dos autos.
3. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco, a concretização das ameaças.
3.1. O fato de a vítima ter chamado a polícia, registrado ocorrência policial e ter requerido medidas protetivas em face do acusado demonstra que ela se sentiu atemorizada com os dizeres proferidos pelo réu. Aliás, o próprio contexto fático em que proferidas as ameaças dá conta de que as palavras do acusado foram sérias e intimidatórias, não consistindo em meras bravatas, desabafos ou destemperos.
3.2 Inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.